Tribunal: TJMT
Processo: 0023243-08.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023243-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.635.388/0001-09 (EMBARGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), ROSANA MIRANDA PEDROSA - CPF: 897.846.341-04 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 80749983), interposto por
ROSANA MIRANDA PEDROSA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para reconhecer o seu direito na reconvenção em ser ressarcida pelos gastos materiais que comprovou ter feito, no total de R$ 4.979,90 (quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, de correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento.

Com o parcial provimento do apelo, o ônus de sucumbência da reconvenção foi repartido na seguinte forma: a requerida/reconvinte/apelante deve pagar 90% e a autora/reconvinda/apelada os 10% restantes das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, porquanto dos três pedidos que formulou (rescisão do contrato de locação, danos materiais e danos morais), a requerida/reconvinte/apelante, somente logrou êxito em apenas parte de um deles (parte dos danos materiais).

Para tanto, a requerida/reconvinte/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou acerca do seu pedido de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/reconvinte/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou acerca do seu pedido de indenização por danos morais.

Não assiste razão à requerida/reconvinte/apelante, ora embargante.

Isso porque, como consignado tanto no voto dessa relatora quanto no voto-vista do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, o qual aderi, restou claramente esclarecido que nenhuma razão assistia à requerida/reconvinte/apelante, ora embargante, quanto seu pedido de rescisão contratual, o que, evidentemente, afastou qualquer possibilidade da ocorrência de qualquer dano moral.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos do voto dessa relatora (id. 79404969) e do voto-vista do Desembargador Guiomar Teodoro Borges

(id. 79404966), respectivamente:

“Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do laudo técnico de vistoria (ids. 73871467 – pág. 6 a 10 e 73871468), restou comprovado que o vazamento de água potável, o qual causou danos na sala comercial que alugava, não inviabilizou a sua atividade empresarial, a ponto de se imputar ao autor/reconvindo, ora apelado, a quebra do contrato de locação por eles firmado.”

“No tocante ao pedido de encerramento do contrato de locação comercial, em especial, por culpa exclusiva do autor reconvindo, aqui apelado, sem razão a alegação.”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da
requerida/reconvinte/apelante, ora embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021